Tribunal: CARF
Processo: 18470.729196/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto antes do início do termo a quo.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729196/2011-16
ACÓRDÃO
2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE MANOEL LARANGEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto
antes do início do termo a quo.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
2
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento, e, quanto ao mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os juros
moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
3
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 21a
Turma da DRJ em São Paulo (SP), de lavra da auditora-fiscal VIVIAN RUICI (Acórdão 16-65.319):

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2010, Ano
Calendário – AC 2009, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício,
nos termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
tendo em vista a apuração da seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 1.346.115,36, apurada pela análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A fiscalização complementa a
descrição dos fatos informando:
A base tributável de R$ 2.049.839,76 foi apurada considerando-se o montante
líquido recebido pelo contribuinte, R$ 2.498.973,65, acrescido do imposto retido
na fonte, R$ 236.726,79, deduzido dos honorários advocatícios, R$ 685.860,68. As
informações usadas para a emissão da Notificação de Lançamento foram
extraídas dos documentos entregues pelo contribuinte à fiscalização.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, às fls. 10/14.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/09,
alegando em síntese:
Trata-se de verbas indenizatórias que recebeu em 2009, decorrente de
Reclamação Trabalhista – Processo no 1742/96 – 35a Vara do Trabalho/RJ;
Informou na DIRPF tais rendimentos como tributáveis exclusivamente na fonte e,
constatando erro de preenchimento, encaminhou Declaração Retificadora,
classificando R$ 703.724,40 como tributável – remuneração e R$ 1.529.046,15
como rendimentos isentos – juros moratórios;
Conforme planilha anexa, do total recebido de R$ 2.498.973,65, foram excluídos
os juros moratórios de R$ 1.529.046,15, por não serem tributáveis de acordo com
a Lei e a Jurisprudência dominante. Cita Doutrina e jurisprudência;
Do valor remanescente de R$ 969.927,50, foram deduzidos os honorários
advocatícios proporcionais restando o valor tributável de R$ 703.724,40;
Devolveu e recolheu o Imposto de Renda na Fonte relativo ao valor efetivo que
deveria ser tributado acatando determinação judicial conforme Alvará no
1552/2009 e confirmação do Banco do Brasil;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
4
Sofreu a retenção do IR Fonte no valor de R$ 236.726,79, reconhecido pela
autoridade lançadora sendo tal valor relativo a verbas não indenizatórias;
Os juros moratórios não constituem ato gerador do Imposto de Renda, por seu
caráter indenizatório;
Requer cancelamento da Notificação de Lançamento e homologação do Imposto
de Renda a Restituir no valor de R$ 48.227,44.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por
força de decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando
do seu recebimento e na declaração de ajuste anual.
Os valores recebidos a título de juros aplicados na atualização do valor principal
devido em processo trabalhista têm a mesma natureza da verba principal a que se
referem, devendo compor os rendimentos tributáveis os juros a estes
correspondentes.

A parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/04/2015 (fls. 64),
no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A qualificação dos juros moratórios como rendimentos tributáveis contraria o
conceito legal de renda, porquanto tais valores não representam acréscimo
patrimonial, mas sim indenização pelo retardamento no pagamento de
obrigação judicial trabalhista, razão pela qual não ensejam incidência do
imposto de renda.
b) A manutenção do lançamento tributário, apesar da comprovação do caráter
indenizatório dos juros moratórios, fere a jurisprudência dominante dos tribunais
superiores, que reconhece a natureza não tributável de tais valores, como
decidido pelo STJ, TST, STF e também consignado em orientações doutrinárias
consolidadas.
c) A desconsideração da jurisprudência pela decisão recorrida viola o princípio da
impessoalidade administrativa, na medida em que desconsidera precedentes
relevantes, inclusive vinculantes, e desqualifica as razões jurídicas apresentadas
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
5
pela parte-recorrente com base em entendimento pessoal do julgador de
origem.
d) Ainda que, por hipótese, se admitisse a tributação dos juros moratórios, sua
qualificação como rendimentos recebidos acumuladamente exigiria o cômputo
do imposto com base em apuração mensal, com aplicação da tabela progressiva
vigente à época de cada competência, conforme entendimento da PGFN (Ato
Declaratório n.o 1/2009) e disposição do art. 12-A da Lei n.o 7.713/88, com
redação dada pela MP n.o 670/2015.
e) A base de cálculo considerada pela autoridade lançadora não observou a
exclusão dos honorários advocatícios na proporção dos rendimentos tributáveis,
acarretando excesso de tributação. A parte-recorrente aponta que houve
recolhimento do imposto correspondente à parte efetivamente devida,
conforme Alvará Judicial n.o 1552/2009 e comprovante do Banco do Brasil.
f) A inclusão dos juros moratórios na base de cálculo do IRPF, sem respaldo
normativo específico e com fundamento em dispositivos revogados ou
incompatíveis com a Constituição Federal e o Código Civil vigente, fere o princípio
da legalidade tributária, na medida em que impõe ao contribuinte tributação
sem previsão expressa em lei vigente.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“5.1 - Diante do exposto, o RECORRENTE requer a este Egrégio CARF, seja
REFORMADA o R. Decisão contida no Acórdão n° 16-65.319 da 21a Turma da
DRJ/SPO, no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Notificação de Lançamento
objeto do processo em referência.
5.2 - Outrossim, requer a homologação do Imposto de Renda a Restituir no valor
de R$ 48.227,44 conforme demonstrativo aqui apresentado, como de direito.
5.3 - Ainda que, por hipótese remota, os juros moratórios sejam considerados
tributáveis, será necessária a competente diligência, a qual ora requer no sentido
de ser apurado o suposto imposto de renda, de forma mensal, como determinado
pela Douta PGFN, no Ato Declaratório n° 1/2009 e o artigo 12-A e parágrafos da
Lei n° 7.713/88, com a nova redação dada pela MP n° 670/15, para resguardo do
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
5.4 - Distribuindo, assim, a costumeira JUSTIÇA FISCAL.”

É o relatório.

VOTO
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
6
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Para exame do conhecimento, faz-se necessário fixar uma peculiaridade deste
recurso, pertinente à tempestividade.
Conforme exposto no relatório, os autos indicam que o recurso voluntário fora
interposto em 06/04/2015 (fls. 64). Porém, o sistema processual eletrônico, e-processo, informa
que a intimação do recorrente acerca do resultado do julgamento ainda estaria pendente.
Por seus turnos, as razões recursais não contêm uma preliminar de tempestividade,
e o despacho de recebimento e de processamento do recurso voluntário nada diz sobre a eventual
data de cientificação do contribuinte, limitando-se a determinar o envio do recurso (fls. 82).
A definição da existência de intimação válida é essencial à definição sobre a
cognição do recurso voluntário, pois, apesar de a matéria de fundo ser objeto de orientações
vinculantes (Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA e juros moratórios, o respectivo
conhecimento, em recurso voluntário, ou mediante as regras explicitadas no Parecer Cosit
08/1994, depende da viabilidade recursal (cf., e.g., por todos, RV 12448.724685/2015-06,
Ac. 9101-006.776, rel. Cons. FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO, pub. 24/10/2023).
Essa marcação de ausência de cientificação do contribuinte acerca do resultado do
julgamento, no sistema informatizado, transcende a simples ausência de um documento esperado
nos autos do processo, como uma cópia do aviso de recebimento – AR, ou do edital de intimação,
que pudesse ser solucionada pelo saneamento ordinário do processo, pois ela pode ser
interpretada não como a ausência de simples juntada aos autos de documento, mas como a
própria inexistência do ato, ou de alguma de suas formalidades essenciais (como na hipótese de
recurso interposto precocemente).
Contudo, diante da ausência de registros formais, mas da existência da peça, pode-
se presumir que o caso trataria, no pior dos mundos possíveis, à interposição antecipada do
recurso voluntário, o que é admissível, como se vê no seguinte precedente:

Numero do processo: 10880.731249/2016-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Oct 08 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 08 00:00:00 UTC 2022
Ementa:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
RECURSO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto antes do
início do termo a quo.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Nos ditames do art. 16, III, do
Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA GFIP. PRAZO
Constatada entrega da GFIP a destempo, cabível a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.
Numero da decisão: 2202-008.843
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto quanto à alegação de transmissão de declaração retificadora para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Mário Hermes
Soares Campos – Presidente Substituto. (assinado digitalmente) Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira - Relatora. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
(Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício), Martin da
Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado para substituir o
conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Nome do relator: Marcelo de Sousa Sáteles

Fixada a possibilidade de conhecimento do recurso, passo ao exame das razões
recursais.
2
MÉRITO
A primeira questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste
em decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
8
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas, por entender que tal
obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
9
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas.
Já a segunda questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste
em decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
10
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
11
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729196/2011-16
12
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de nulidade
do lançamento, e, quanto ao mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar à
autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original